Tribunal: TJSP
Processo: 1052096-61.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTOR, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F 84) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REJEITOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.